Tribunal: STF
Processo: Rcl 38601
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Banco Pan S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020500-96.2015.5.04.0011.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao reconhecer a ilicitude da terceirização. 
    Relata que o Tribunal reclamado reconheceu a ilicitude da terceirização e o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços. 
    Sustenta que o ato reclamado colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade. (eDOC 1, p. 10) 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. (eDOC 23)
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 27).
    Citado, o beneficiário Luis Felipe Bertotto Pierucci, apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação (eDOC 38).
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o breve relatório.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l” , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal reclamado proferiu decisão nos seguintes termos:
    “Restou comprovada não só a subordinação objetiva/estrutural com o banco primeiro reclamado, mas também a subordinação subjetiva do autor, já que respondia a ordens do empregado do banco PAN, primeiro reclamado, tal como comprovado pela única testemunha ouvida. 
    Dessa forma, não há como compreender de modo diverso do invocado pelo autor em recurso, ou seja, que as atividades desenvolvidas fazem parte das essenciais do primeiro reclamado, o que desautoriza a respectiva terceirização, bem como de que estava subordinado a empregado do banco. 
    Diante da normatização nacional à época da relação havida, não se admite a terceirização dos serviços relativos a tarefas ligadas à atividade principal (fim) da empresa, à qual, à evidência, exige interferência direta da tomadora de serviços no desenvolvimento das atividades da empresa prestadora, atraindo a subordinação jurídica em relação aos empregados dessa. Tal modo de funcionamento configura a intermediação de mão de obra. Entendimento sumulado pelo TST sob nº 331, I. 
    Reconheço na contratação havida entre a primeira e segunda reclamadas a ocorrência de intermediação de mão de mão de obra por interposta pessoa, por intermédio da segunda ré, concluindo que o vínculo de emprego ocorreu diretamente com a primeira reclamada, empresa tomadora do serviço prestado pela autora, com a responsabilização de modo solidário entre as rés (aplicação do art. 942 do CC).
    (…)
     Dessa forma, a sentença deve ser reformada, com o reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com o primeiro reclamado, BANCO PAN S.A. porque presentes, inclusive, os requisitos do artigo 3º da CLT, em especial, a subordinação jurídica e hierárquica, evidenciada pela prova dos autos, mormente porque não demonstrada a regularidade da terceirização de serviços alegada na defesa do primeiro reclamado.” (eDOC 7, p. 7-9)
    Verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do recente julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    Desse modo, entendo que o Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.
    Nesse sentido, cito as seguinte decisões monocráticas: Rcl 38.437, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11.2.2020; e Rcl 38.460, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.2.2020.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido nos termos do entendimento firmado na ADPF 324.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente